Tribunal: TCU
Processo: 023.255/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8942/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.255/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elba Maria da Silva (XXX.059.585-XX); Hildete da Silva Bandeira (XXX.430.895-XX); Ian Rocha Bandeira (XXX.420.675-XX); Iane Rocha Bandeira (XXX.420.765-XX); Iuri Rocha Bandeira (XXX.421.355-XX); Luiz Fernando Barbosa de Melo (XXX.925.775-XX); Maria de Lourdes Bezerra Rodrigues (XXX.705.395-XX); Roberto Flavio Gomes Costa (XXX.503.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.